Tribunal: TCU
Processo: 016.871/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8344/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.871/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria dos Santos (XXX.476.669-XX); Carla Lenise dos Santos Alberto (XXX.807.010-XX); Cathlen Gallo Alberto (XXX.342.352-XX); Celeste Aida Peres Ribas (XXX.361.769-XX); Clarice dos Santos (XXX.419.259-XX); Claurici dos Santos (XXX.731.049-XX); Cleia de Souza (XXX.682.800-XX); Consuelo Gallo Alberto (XXX.010.472-XX); Maria Otilia Berton Bianco (XXX.220.419-XX); Marivone Pereira Peres (XXX.238.089-XX); Marli Justino da Silva (XXX.275.519-XX); Silvia Teresinha Peres Wartchow (XXX.244.309-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.